Tribunal: STF
Processo: HC 264832
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wladimir Sainato de Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava nulidade do procedimento administrativo disciplinar, que reconheceu a prática de falta grave por posse de aparelho celular em unidade prisional. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou cerceamento de defesa no procedimento administrativo disciplinar que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante e se o habeas corpus é meio adequado para reavaliar a materialidade da falta grave. 



    3. O procedimento administrativo disciplinar respeitou os princípios do devido processo legal e do contraditório. 



    4. A falta grave foi devidamente caracterizada com base na posse de aparelho telefônico, configurando infração ao art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. 



    5. A decisão agravada está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos suficientes para sua reforma. 



    6. Agravo regimental improvido.



    (RHC 210.361 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja declarada “a nulidade do PAD, com a exclusão da falta grave e o restabelecimento do direito à progressão de regime e aos dias remidos”. Subsidiariamente, requer “a anulação do procedimento disciplinar Procedimento Disciplinar n.º 032/127/2019 e a reabertura com defesa técnica assegurada”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que durante o PAD foram devidamente observados o contraditório e a ampla defesa, inclusive com participação da defesa técnica do ora paciente. Cito o seguinte fragmento do ato coator (grifei):



    A decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 192-195):



    [...]



    No presente caso, não há elemento que evidencie prejuízo concreto ou que indique o não exercício do direito de defesa. As alegações da atual defesa se limitam à discordância quanto à atuação anterior da Defensoria Pública, o que não configura, por si, vício processual. 



    A alegação de falha na defesa técnica, com o objetivo de anular o procedimento, exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso. A Defensoria Pública foi devidamente intimada para apresentar defesa durante a fase de instrução do PAD, além de ter sido assegurado ao recorrente o direito à autodefesa. 



    Já na esfera judicial, a Defensoria pleiteou a nulidade do processo administrativo disciplinar alegando ausência de provas que justificassem o reconhecimento da falta grave (fls. 82-83). Assim, não houve demonstração de que a eventual ausência de acompanhamento técnico na oitiva perante a Comissão Técnica de Classificação tenha ocasionado prejuízo efetivo ao recorrente. Tampouco há prova nos autos de que a Defensoria Pública tenha sido impedida de atuar ou que tenha sido afastada do procedimento disciplinar. 



    A alegação de que a intimação da Defensoria se deu por e-mail, sem comprovação de recebimento, não é suficiente para invalidar o ato. 



    Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha requerido a substituição de defensor ou tenha sido impedido de constituir patrono de sua escolha. A mera inércia da Defensoria Pública quanto à interposição de recurso não caracteriza, por si só, deficiência técnica ou abandono da defesa, muito menos nulidade. 



    Não há nos autos demonstração de que o procedimento disciplinar tenha desrespeitado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. O simples inconformismo com o resultado do processo não é suficiente para sua invalidação, especialmente na ausência de elementos objetivos que revelem ilegalidade flagrante ou cerceamento de direitos fundamentais.



    A decisão agravada concluiu que, durante a apuração dos fatos no processo administrativo disciplinar (PAD), não houve ilegalidade ou cerceamento de defesa, considerando-se devidamente respeitado o direito ao devido processo legal e ao contraditório. 



    No mais, o Juízo de origem classificou a conduta como falta grave, pois possuir aparelho telefônico configura infração ao art. 50, VII, da Lei de Execução Penal (LEP). 



    Muito embora o agravante tenha alegado que o procedimento ocorreu com ausência da defesa técnica, consta nos autos que o agravante foi ouvido perante a Comissão Técnica de Classificação, exercendo seu direito constitucional ao silêncio e informando que desejava ser assistido pela Defensoria Pública, que, por sua vez, foi oficiada para atuar na defesa técnica.



    Dessa forma, a fundamentação para a punição foi devidamente caracterizada, não podendo o writ ser utilizado para reavaliar a materialidade da falta grave, pois exigiria um exame aprofundado de provas, o que é inviável na via eleita.



    Observo, também, que o acórdão ora impugnado afirmou “que o agravante foi ouvido perante a Comissão Técnica de Classificação, exercendo seu direito constitucional ao silêncio e informando que desejava ser assistido pela Defensoria Pública, que, por sua vez, foi oficiada para atuar na defesa técnica”. 



    Desse modo, para divergir dessa afirmação seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente